Tribunal: STJ
Processo: 1005647-17.2021.8.26.0650
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999406 - SP(2025/0270616-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS DA CRUZ
ADVOGADOS
: DANIELE CAROLINE VIEIRA LEMOS DE SOUZA - SP224422
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
ISADORA VOLPON BERTO - SP444981
MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ
SIMILITUDE FÁTICA. PREJUDICIALIDADE QUANDO INADMITIDA A
ALÍNEA A POR ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em ação relativa a contrato de consórcio com alegação de
propaganda enganosa e erro na formação da vontade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível reconhecer
propaganda enganosa e vício de consentimento a partir de ata notarial
e mensagens trocadas com representante da instituição; (ii) a
inversão do ônus da prova autoriza o acolhimento automático das
alegações; (iii) há dissídio jurisprudencial válido.
3. O reconhecimento de propaganda enganosa e erro demanda
reexame do conjunto fático-probatório e reinterpretação de cláusulas,
providências inviáveis em recurso especial (Súmulas 7 e
).
5/STJ
Documento eletrônico VDA56165448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 966886ff-7329-4106-ba83-0c3432e44e68

4. A inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do CDC não é
art. 6
automática e depende de verossimilhança das alegações, mantendo-
se a decisão em harmonia com a jurisprudência
).
(Súmula 83/STJ
5. O dissídio não se demonstra sem similitude fática e também
encontra óbice quando a tese correlata pela alínea
é inadmitida por
a
enunciado sumular.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 966886ff-7329-4106-ba83-0c3432e44e68

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999406 - SP(2025/0270616-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS DA CRUZ
ADVOGADOS
: DANIELE CAROLINE VIEIRA LEMOS DE SOUZA - SP224422
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
ISADORA VOLPON BERTO - SP444981
MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. PREJUDICIALIDADE QUANDO INADMITIDA A
ALÍNEA A POR ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em ação relativa a contrato de consórcio com alegação de
propaganda enganosa e erro na formação da vontade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível reconhecer
propaganda enganosa e vício de consentimento a partir de ata notarial
e mensagens trocadas com representante da instituição; (ii) a
inversão do ônus da prova autoriza o acolhimento automático das
alegações; (iii) há dissídio jurisprudencial válido.
3. O reconhecimento de propaganda enganosa e erro demanda
reexame do conjunto fático-probatório e reinterpretação de cláusulas,
providências inviáveis em recurso especial (Súmulas 7 e
).
5/STJ
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

4. A inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do CDC não é
art. 6
automática e depende de verossimilhança das alegações, mantendo-
se a decisão em harmonia com a jurisprudência (
.
Súmula 83/STJ)
5. O dissídio não se demonstra sem similitude fática e também
encontra óbice quando a tese correlata pela alínea
é inadmitida por
a
enunciado sumular.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRÉ LUIS DA
CRUZ (ANDRÉ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador ISRAEL GÓES
DOS ANJOS, assim ementado:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CONSÓRCIO
IMOBILIÁRIO. Alegação do autor de que foi induzido a erro por
funcionário do banco réu quanto à rápida contemplação no consórcio
mediante oferta de lances. Sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos, anulando o contrato e condenando o banco
réu à restituição de valores pagos e ao pagamento de danos morais.
Recursos das partes. RECURSO DO BANCO RÉU: Alega inexistência
de vício de consentimento e defende a legalidade das cláusulas
contratuais e das taxas de administração. ADMISSIBILIDADE: Provas
demonstram que o contrato de consórcio estabelecia claramente as
regras de contemplação por sorteio e lance, conhecidas e aceitas pelo
autor. Inexistência de prova robusta de vício de consentimento ou
promessa clara de contemplação antecipada. Direito de desistência
previsto
contratualmente.
Sentença
reformada
para
julgar
improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DO AUTOR: Pleito de
inclusão de indenização por danos materiais e majoração dos danos
morais. PREJUDICADO: O provimento do recurso do réu, julgando
improcedentes os pedidos iniciais, torna prejudicada a análise do
recurso do autor. RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DO AUTOR
PREJUDICADO.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, ANDRÉ sustentou, em síntese, (1) violação dos arts.
art. 105
138 e 139 do CC e de diversos dispositivos do CDC (arts. 20, 30, 31, 35, III, 37, 39, V,
e 51, IV e XV); (2) existência de dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro.
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

O recurso não foi admitido com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ e na
ausência de demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma.
Interposto agravo, seguido de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não pode ser conhecido.
O acórdão, ao analisar o acervo probatório que dá suporte à demanda,
consignou:
(...) consta dos autos que, em 27 de maio de 2021, o autor firmou
proposta de adesão a um grupo de consórcio (no 000000004782837,
conforme fls.
), em que estava claro que as contemplações
30/58
ocorreriam apenas por sorteios e por lances, conforme se observa:
“1 Não há garantia quanto à data que o Consorciado será
contemplado, pois a contemplação é feita mediante sorteio realizado
pela Loteria Federal, ou por meio de lance. (...)” “(...)
16.4. Contemplação por Sorteio dos Consorciados Ativos: A
contemplação por sorteio será efetuada com base no resultado da
extração da Loteria Federal imediatamente anterior à data da AGO,
observadas as regras do item 16.3 acima. Mediante prévia
comunicação a Administradora, o Consorciado Ativo pode solicitar que
a sua cota seja retirada dos sorteios, podendo voltar a participar a
qualquer tempo, desde que solicitado previamente à Administradora.
16.4.1. Dependendo da quantidade máxima de Consorciados do
grupo, além de concorrer com o número da respectiva cota, o
Consorciado Ativo também poderá concorrer com números adicionais
que serão fornecidos previamente pela Administradora. (...)
16.6. Contemplação por Lance: Somente após a realização dos
sorteios, ou não tendo este ocorrido por insuficiência de recursos,
serão admitidas as ofertas de lances, desde que haja
disponibilidade suficiente no Fundo Comum para viabilizar a
contemplação por lance, bem como disponibilidade suficiente no
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

Fundo de Reserva para pagamento do seguro quebra de garantia, se
contratado.
Não se ignora a Ata Notarial juntada pelo autor, na qual constam as
transcrições das mensagens trocadas entre ele e o Sr. Rodrigo,
funcionário do banco Itaú que intermediou a contratação. Contudo, a
análise dessas mensagens não revela uma clara promessa de
contemplação antecipada feita pelo Sr. Rodrigo.
O que se observa é que o representante do banco estabeleceu uma
espécie de “estratégia” de lances para que o autor fosse contemplado
pela modalidade de “Contemplação por Lance”, a qual, se bem-
sucedida, poderia resultar em uma contemplação mais rápida do que a
realizada por sorteios regulares, conforme disposto no contrato de
adesão ao consórcio.
Ainda na análise das mensagens anexadas aos autos, nota-se uma
relação amistosa entre o autor e o representante da instituição
financeira, evidenciando que a confiança depositada pelo autor na
estratégia proposta advinha da subjetividade dessa relação.
Assim, não se pode alegar que a instituição financeira, enquanto
administradora do consórcio, tenha oferecido ou comercializado uma
cota de consórcio contemplada.
Dessa forma, o autor assumiu o risco ao optar por acreditar em
eventuais promessas em detrimento dos termos claros das propostas
que ele assinou. Além disso, o ordenamento jurídico veda a adoção de
comportamentos contraditórios, de modo que o autor não pode se
beneficiar de seu próprio ato, ao ignorar os termos contratuais
previamente aceitos
O vício de consentimento não restou suficientemente comprovado, de
modo que o contrato não pode ser rescindido por esse motivo. (e-STJ,
fl. 540-543)
Em suas razões recursais, ANDRÉ LUIS sustentou que, diversamente do
decidido pelo acórdão, a ata notarial juntada aos autos demonstra que ele foi induzido
em erro.
Asseverou que o TJSP deixou de analisar a controvérsia sob a ótica
consumerista ao lhe atribuir o dever de demonstrar a verossimilhança de suas
alegações e ao deixar de reconhecer a existência de propaganda enganosa.
Além disso, afirmou que a cláusula contratual 16.6 não é clara o suficiente
a respeito da advertência sobre as contemplações do consórcio.
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

Entretanto, não há como tais teses serem conhecidas por este Colegiado.
Isso porque o reconhecimento de que houve propaganda enganosa e de
que o recorrente foi induzido em erro dependeria da reanálise da ata notarial juntada
aos autos e da reinterpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de
recurso especial pelas Súmulas 7 e 5 desta Corte, respectivamente.
Também não procede a tese de que a inversão do ônus da prova imporia o
reconhecimento automático da veracidade das alegações da autora. A inversão
prevista no
o, VIII, do CDC tem por finalidade facilitar a defesa do consumidor,
art. 6
mas não afasta o dever de demonstrar minimamente a plausibilidade de seu direito,
estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que
atrai a Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria em que foi afastada a
alegação de propaganda enganosa. Naquele caso, também houve troca de
mensagens entre a consumidora e o representante da instituição financeira com
conteúdo otimista quanto às contemplações, o que, contudo, não afasta a validade das
cláusulas contratuais:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO
DE PROPAGANDA ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS 282, 283 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
284/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
SÚMULA
83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu
pela
inexistência
de
promessa
de
contemplação
imediata,
reconhecendo a validade das cláusulas contratuais típicas de
consórcio, que condicionam a entrega do bem à contemplação por
sorteio ou lance.
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

3. A alteração desse entendimento demandaria reexame de cláusulas
contratuais e do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e

7/STJ.
4. A decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem encontra-se
formalmente adequada, diante da deficiência de fundamentação e da
ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 282, 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal.
5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, segundo a qual a administradora de consórcio
não responde por dano moral quando não comprovada conduta ilícita,
incidindo a

Súmula 83/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.910.293/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

17/11/2025,
24/11/2025)
Portanto, não se pode conhecer do recurso com base na alínea
do
a
art. 105,
III, da CF.
No que se refere ao suposto dissídio jurisprudencial, registra-se,
primeiramente, que causa estranheza a seguinte afirmação contida na fl. 562 (e-STJ):
inserir a planilha comparativa a fim de demonstrar a divergência na fundamentação
.
entre o acórdão e o paradigma, por favor
Dito isso, do cotejo analítico realizado pelo recorrente, não é possível extrair
a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, porquanto o
reconhecimento da situação fática alegada pelo recorrente demandaria a reanálise do
conjunto probatório.
Afinal, o óbice da
incide também aos recursos interpostos
Súmula 7/STJ
com fundamento em divergência jurisprudencial.
Ademais, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, em virtude da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu
na hipótese (AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.827.914/SP,
julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

Nessas condições,
para
do
CONHEÇO DO AGRAVO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
à parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, ficando
art. 85,
ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade da justiça.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:47
Código de Controle do Documento: 0d1b9005-f908-4d52-ac1c-bca1e26622f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.999.406 / SP
Número Registro: 2025/0270616-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056471720218260650
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LUIS DA CRUZ
ADVOGADOS : DANIELE CAROLINE VIEIRA LEMOS DE SOUZA - SP224422
MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
ISADORA VOLPON BERTO - SP444981
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56082063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 77ad4d47-6625-4d35-ba63-7eb3c632ea75

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 77ad4d47-6625-4d35-ba63-7eb3c632ea75